Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718642-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRNA DE ANDRADE MUNIZ AGRAVADO: HUDSON FERREIRA MARTINS DE GODOI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRNA DE ANDRADE MUNIZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face de HUDSON FERREIRA MARTINS DE GODOI: “Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a autora formulou pedido cautelar incidental para suspensão de protesto de nota promissória. Aduziu que o título foi entregue como garantia no contrato de permuta formalizado com a ré, consoante cláusula nona do contrato de id. Afirmou que o requerido “desistiu do contratado”, em razão da atividade fiscalizadora da AGEFIS, antes do início da obra. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Inicialmente, cumpre consignar que o cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus feitos é medida vedada pelos artigos 30 e 34 da Lei no 9.492/97. Se prestada a caução, torna-se possível que se averbe a existência de discussão judicial acerca da causa debendi, o que passará a constar das certidões de protesto. A caução deve vir, no entanto, acompanhada por cálculo demonstrativo do valor atual do débito. No presente caso, contudo, ainda que houvesse caução (o que não há), não haveria probabilidade do direito. Entendo que os fatos narrados dependem de contraditório e produção probatória, para melhor compreensão. Embora a autora tenha mencionado, e.g., que a obra sequer foi iniciada, o auto de embargo demonstra que, quando da fiscalização, já se tinha erigido o segundo pavimento; os autos de infração revelam desobediências e o último laudo de descumprimento de embargo demonstra que, à época, já estavam sendo executados serviços de finalização da 6a laje (93721813). Ante o exposto, indefiro o pedido para concessão de cautelar antecedente. A Agravante sustenta (i) que a discussão da causa debendi é perfeitamente possível no caso dos autos porque o título de crédito não foi posto em circulação; (ii) que a nota promissória protestada visava garantir o contrato de permuta; (iii) que, antes mesmo de qualquer edificação no terreno, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo Agravado sob o pretexto de que a obra teria sido embargada pela AGEFIS; e (iv) que, diante da inexigibilidade do contrato, não há como reconhecer a liquidez e a exigibilidade da nota promissória, razão pela qual é indevido o protesto. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de suspender os efeitos do protesto da nota promissória no valor de R$ 4.060.000,00, sob número de Protocolo 3138401, Protesto no 1581550, livro no 6327, folha no 50, sob pena de multa diária, a ser fixada por esse douto Desembargador oficiando ao competente Cartório do 3o Oficío de Notas, Registro Civil e Protestos de Títulos em Taguatinga Sul – DF, localizado na QSA 24, Lote 01, CEP no 72.015-240, E-mail: escritura@cartoriodetaguatinga.com.br”. Preparo recolhido (26395120). É o relatório. Decido. Não se divisam os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. A nota promissória, quando formalmente perfeita, legitima os atos do credor conducentes ao recebimento do crédito nela inscrito. Como não é possível divisar com segurança, neste juízo de cognição sumária, a situação jurídica da relação contratual em função da qual a nota promissória foi emitida, não se pode impedir ou sustar, sem a ampliação cognitiva e probatória, o protesto da nota promissória, sobretudo sem contracautela. Note-se que a suspensão do protesto da nota promissória é potencialmente lesiva aos interesses do Agravado, de sorte a respaldar a contracautela prevista no artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, não se revela cabível, nesse cenário de cognição superficial, o deferimento da tutela de urgência sem que se resguarde, pela caução, a posição jurídica do Agravado. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sustação dos protestos de títulos. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 3. O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. 4. Mostra-se recomendado a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes. 5. Em situações análogas à dos presentes autos, esta egrégia Corte tem condicionado o deferimento da liminar à prévia caução, nos precisos termos do art. 300, § 1o do CPC/2015. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Revela-se acertada a decisão do magistrado de origem que, ao deferir pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto, condiciona a referida medida a prévia caução do valor devido, com o fim de resguardar eventuais prejuízos ao banco réu. 3. Recurso conhecido e desprovido". (07066208820188070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 14/08/2018). 7. Recurso parcialmente provido. (AGI 0707840-19.2021.8.07.0000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 15/6/2021)” Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator